Tribunal: STF
Processo: AO 2713
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação popular proposta por Emílio Calil Neto e Fabrício Faustino de Proença em desfavor da União e do Estado do Paraná, assim como de 62 (sessenta e dois) agentes delegatários cujos nomes estão indicados na petição inicial.



    Os autores alegam que:



    “Esta ação popular visa a desconstituir ato lesivo à moralidade administrativa consistente na decisão do CNJ que, em completa inobservância do disposto no art. 236, § 3º, da Constituição da República, convocou e realizou audiência “de conciliação” por meio da qual distribuiu a delegação de Cartórios de Registros de Imóveis e Tabelionatos de Notas do Estado do Paraná, sem concurso prévio específico para referidos serviços.



    Além disso, o CNJ determinou que todas as serventias cuja vacância se perfectibilizar após o término do concurso público em andamento deverão ser distribuídas nos mesmos moldes da audiência de conciliação, de modo que por muitos anos não haverá um concurso público para provimento de cartórios no Paraná. 



    O ato combatido é contrário não apenas à regra do § 3º do art. 236 da Carta Magna, que dispõe que a delegação de serviço notarial e de registro “depende de concurso público de provas e títulos”, como também não observa a consolidada jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, a qual dispõe que, mesmo por uma imposição republicana, é imprescindível a realização de concurso específico para cada serventia. 



    A situação, evidentemente, viola a moralidade administrativa. Por isso, é cabível requerer, via ação popular, seja realizado o controle jurisdicional de sua legalidade.” 



    Sustentam que a competência para julgar a ação seria do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que o ato ilegal teria sido praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, invocando precedente relacionado ao tema (AgReg na Pet 4.770/DF).



    Afirmam que são partes legítimas para o ajuizamento da ação popular:



    “No caso, como o provimento de delegações de serventias extrajudiciais sem observância do § 3º do art. 236 da Constituição e da Lei 8.935/1994 termina por, em última análise, violar o direito de todos de competir por essas vagas, bem como o direito da população de ter esses cargos preenchidos por procedimento imparcial que garanta a aptidão do delegatário, prevalecendo o caráter publicístico do direito em discussão, é certo que se trata de um direito subjetivo público.” 



    Ao final, apresentam os seguintes requerimentos:



    “1. seja a presente ação popular recebida, eis que preenchidos os requisitos formais para tanto, sendo, também, reconhecida a competência da Suprema Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, “r”, da Constituição da República e do entendimento expresso pelo Ministro Luiz Fux na Pet 8.140/SP; reconhecendo-se, também, o cabimento da demanda, a legitimidade ativa dos autores e a legitimidade passiva dos réus, nos termos acima arguidos;



    2. seja concedida a medida liminar para, desde logo, suspender o ato impugnado, determinando aos réus, de forma geral, e ao CNJ e TJPR, de forma especial, que não tomem nenhuma medida baseada nas autocomposições ora impugnadas, celebradas nos autos de Consulta nº 0003413- 16.2021.2.00.0000 e nos autos de Pedido de Providências nº 0008639-02.2021.00.0000 e 0005826-02.2021.2.00.0000, dada a ilicitude de seu objeto;



    3. no mérito, sejam julgados procedentes os pedidos para desconstituir o ato impugnado, declarando nulas as autocomposições celebradas nos autos de Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000 e nos autos de Pedido de Providências nº 0008639-02.2021.00.0000 e 0005826- 02.2021.2.00.0000, dada a ilicitude de seu objeto; […].”



    O feito foi distribuído por prevenção ao MS 38.740/DF, extinto por ilegitimidade ativa e com trânsito em julgado em 4/10/2022.



    É o relatório. Decido. 



     



    Bem examinados os autos, ressalto que a jurisprudência desta Suprema Corte está cristalizada no sentido de que sua competência é de direito estrito, bem como tem reiteradamente enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade. 



    Nesse sentido, há que se ressaltar que ação popular, integrante do microssistema de processo coletivo, é vocacionada à primeira instância de jurisdição, exigindo-se dos autores populares a demonstração de quitação eleitoral e servindo a sua propositura à defesa de interesses metaindividuais.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar originariamente ação popular.



    Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente:



    “AÇÃO POPULAR – AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PERDA DO MANDATO PRESIDENCIAL E DA PRIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – quer sob a égide da vigente Constituição republicana, quer sob o domínio da Carta Política anterior – firmou-se no sentido de reconhecer que não se incluem na esfera de competência originária da Corte Suprema o processo e o julgamento de ações populares constitucionais, ainda que ajuizadas contra atos e/ou omissões do Presidente da República. Doutrina. Precedentes.” (Pet 5856 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno) 



    A excepcional competência do STF foi reconhecida em julgamento cujo acórdão foi por mim relatado, tratando-se de situação absolutamente distinta e que envolvia conflito federativo. Veja-se:



    “AÇÃO POPULAR. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O STF. CONFLITO FEDERATIVO ESTABELECIDO ENTRE A UNIÃO E ESTADO-MEMBRO. ARTIGO 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO. I - Considerando a potencialidade do conflito federativo estabelecido entre a União e Estado-membro, emerge a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação popular, a teor do que dispõe o art. 102, I, f, da Constituição. II - Questão de ordem resolvida em prol da competência do STF.”(ACO 622 QO/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Relator p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)



    A doutrina especializada em processo coletivo leciona no mesmo sentido:



    “As ações coletivas foram criadas para o primeiro grau de jurisdição, podendo-se até afirmar que no tocante à ação popular e a ação civil pública essa seja a regra em termos de competência. Como os pedidos dessas duas espécies de ações coletivas se limitam a evitar a prática de ato ilícito, anular o ato ilícito já praticado e condenar os réus ao ressarcimento de danos, mesmo quando o polo passivo é composto por agentes públicos, inclusive autoridades que têm prerrogativa de competência em razão de sua função para processos cujo objeto seja ilícito penal ou crime de responsabilidade, a competência será do primeiro grau de jurisdição. 



    (…) 



    O Supremo Tribunal Federal, entretanto, já teve a oportunidade de lembrar que, em situações excepcionais, terá competência originária para o julgamento da ação popular, em entendimento também aplicável à ação civil pública. São duas as hipóteses: (a) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da Administração direta ou indireta (art. 102, I, f, da CF); (b) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados (art. 102, I, n, da CF).” NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Coletivo. Vol. único, [s.l.]: São Paulo: Grupo Gen - Método, 2013, p.132)



    Assim, deve-se asseverar que o caso em análise não se amolda às exceções que permite ao STF processar e julgar de forma originária a ação popular.



     Isso posto, reconheço a incompetência desta Suprema Corte para a apreciação da demanda e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o regular prosseguimento do feito com a distribuição a um dos juízos federais de primeira instância. 



    Dê-se ciência ao Ministério Público.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator